Tribunal: TJDFT
Processo: 0007882-73.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE ENTREGA DAS CHAVES. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais, até o momento da efetiva entrega das chaves ao adquirente de imóvel, é da construtora, uma vez que, até então, é ela quem detém a posse do bem.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de recurso repetitivo (Tema 886 - REsp 13453331/RS - transitado em julgado - 2a Seção LUIS FELIPE SALOMÃO) que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação jurídica material com o imóvel.
3. Comprovada a obrigação e inexistente prova do pagamento por parte de cada uma das rés, na proporção que lhes cabe, revela-se acertada a sentença neste ponto.
4. Em face da sucumbência das requeridas, devem essas responder pelas custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso parcialmente provido.